Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004189-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO SANCIONADOR. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC E DECRETO FEDERAL Nº 2.181/97. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradescard S.A. contra acórdão que, à unanimidade, manteve a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 32.000,00, imposta em razão de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor. A embargante alega omissão quanto à análise dos critérios legais de dosimetria da penalidade previstos no CDC e no Decreto Federal nº 2.181/97.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto à análise dos critérios legais exigidos para a fixação da multa administrativa (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), a teor do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/97, bem como quanto à necessidade de prequestionamento da matéria federal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisou expressamente os fundamentos legais da dosimetria da sanção, abordando os critérios do art. 57 do CDC e reconhecendo a razoabilidade da multa diante das circunstâncias do caso.

4. A decisão também assentou que a atuação do PROCON/MT observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base em elementos concretos do processo administrativo sancionador.

5. A alegação de omissão não prospera, uma vez que os fundamentos jurídicos foram enfrentados de maneira suficiente, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.

6. O voto condutor também refutou, de forma coerente, a tese de ausência de prequestionamento, dado o enfrentamento explícito das normas suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado enfrenta de forma expressa e suficiente os dispositivos legais invocados. 2. É incabível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, que não se prestam à revisão do conteúdo decisório já analisado."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II; CF/1988, art. 105, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, AgRg no REsp 1.722.911/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCARD S.A.
contra o acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível interposta em face do Estado de Mato Grosso, em que se manteve, por unanimidade, a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), no âmbito de procedimento administrativo sancionador instaurado em razão de suposta infração às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, especialmente quanto à análise dos fundamentos expostos em sua apelação, que questionavam a ausência de motivação adequada e de critérios objetivos na fixação do valor da multa administrativa, conforme exige o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor como parâmetros para a graduação da penalidade.

Acrescenta que o Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas no âmbito das relações de consumo, também prevê critérios específicos que deveriam ter sido expressamente observados pela autoridade administrativa, e cuja inobservância comprometeria a legalidade do ato sancionador.

Afirma, ainda, que tais argumentos não foram enfrentados de forma clara e específica pelo acórdão embargado, o qual teria se limitado a uma fundamentação genérica, sem abordar concretamente a ausência dos requisitos legais exigidos para a aplicação da penalidade, o que configuraria omissão relevante a ser sanada nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz que, ao deixar de analisar as alegações relativas à dosimetria da sanção imposta, o acórdão incorreu também na hipótese do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, na medida em que não considerou argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre tais pontos inviabiliza o prequestionamento da matéria federal e, por conseguinte, a interposição de eventual recurso especial, o que ofende o disposto no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal. Para tanto, invoca a orientação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que exigem o prévio enfrentamento da matéria pela instância ordinária para fins de admissibilidade do recurso extraordinário ou especial.

A embargante requer, portanto, que os presentes embargos sejam conhecidos e providos para que seja suprida a omissão apontada, com o consequente reconhecimento da nulidade da sanção aplicada ou, subsidiariamente, com a inclusão, no acórdão, de fundamentação que enfrente expressamente os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento. Pugna, ainda, pela atribuição de efeitos infringentes, caso se reconheça que a omissão compromete a validade da decisão impugnada (Id. 287627855).

O Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando, preliminarmente, a ausência de vícios no julgado. Alega que a decisão colegiada analisou adequadamente os elementos constantes nos autos, tendo exposto de forma clara e coerente os fundamentos que embasaram a manutenção da penalidade administrativa.

Sustenta que a parte embargante pretende, por meio dos embargos, rediscutir o mérito da controvérsia, o que extrapola os estreitos limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, que não se presta à reapreciação da causa.

Requer, ao final, a rejeição dos embargos, com a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 289052369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com base na fundamentação constante do acórdão que rejeitou a apelação interposta pelo Banco Bradescard S.A., passo à análise dos presentes embargos de declaração.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise específica dos critérios legais de dosimetria da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, alegando que a decisão colegiada não teria enfrentado expressamente os parâmetros previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco as disposições do art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, o que inviabilizaria o prequestionamento da matéria federal e, por conseguinte, a interposição de recurso especial. Invoca, para tanto, o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, e pugna pelo suprimento da omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Razão, contudo, não assiste ao embargante.

O julgado embargado, ao contrário do que alega a parte, enfrentou de forma clara e objetiva a alegação de desproporcionalidade da multa, afirmando, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, que a penalidade de R$ 32.000,00 não se apresenta, em hipótese alguma, como arbitrária ou desarrazoada.

O voto condutor do acórdão analisou expressamente os parâmetros legais que orientam a atuação sancionatória da Administração Pública no campo da defesa do consumidor, notadamente os dispostos no art. 57 do CDC, mencionando, inclusive, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. Ainda que de forma sucinta, o julgado também aludiu à função punitiva e preventiva da multa administrativa, à robustez patrimonial da instituição financeira sancionada e à necessidade de inibição de condutas lesivas reiteradas nas relações de consumo.

O acórdão embargado, ademais, expressamente consignou que a atuação do PROCON/MT atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se alicerçada em elementos concretos colhidos no procedimento administrativo regularmente instruído, sendo descabida, portanto, qualquer intervenção judicial que implique reexame do juízo discricionário da Administração no que se refere à dosimetria da penalidade.

Importa lembrar que o art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que, no caso concreto, restou suficientemente cumprido. A alegação de omissão, nesses termos, não se sustenta, pois o acórdão impugnado fundamentou a manutenção da multa com base nos dispositivos legais invocados e na jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive com transcrição de precedentes que reforçam a validade da sanção imposta quando respeitado o devido processo legal e os critérios normativos pertinentes.

Assim, os embargos de declaração ora analisados não se prestam ao fim pretendido pela parte, que, a pretexto de suprir omissão, visa rediscutir matéria já decidida com a amplitude própria dos recursos ordinários, providência que excede os limites estritos da via eleita, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não há falar em omissão a ser sanada, tampouco se verifica hipótese de prequestionamento viável quando já existente enfrentamento suficiente e coerente das teses jurídicas invocadas. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Indefiro, ainda, o pedido de majoração dos honorários recursais formulado pelo Estado de Mato Grosso, por não se tratar de recurso que desafie novo grau de jurisdição nem de hipótese prevista no art. 85, §11, do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025